Tribunal: TJMT
Processo: 0005708-35.2017.8.11.0040
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005708-35.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SINVALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 323.711.158-94 (APELANTE), DANIELLE SPEROTTO CAETANO - CPF: 034.361.801-06 (VÍTIMA), ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.607.946/0001-60 (VÍTIMA), ROGERIO MILHOMEM DE OLIVEIRA - CPF: 014.294.521-88 (ASSISTENTE), JULIANO CESAR DE GOES - CPF: 041.842.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E CONFIÁVEIS DA AUTORIA DELITIVA.
TEMA Nº 1.258 DO STJ.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso
,

que o condenou
à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), em razão do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, em fato ocorrido em estabelecimento comercial na cidade de Sorriso/MT. A defesa alegou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento
pessoal
realizado em fase inquisitorial, por violação ao art. 226 do CPP

e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu o afastamento das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento
pessoal
realizado na fase policial possui validade jurídica para embasar condenação penal; (
ii
) verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a autoria delitiva atribuída ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento
pessoal
realizado na fase inquisitorial é inválido, pois não observou as exigências legais do art. 226 do CPP, uma vez que
somente
o réu foi apresentado
às vítimas para reconhecimento, sem estar lado a lado com outras pessoas com
características físicas semelhantes.

4. As declarações prestadas pelas
vítimas apresent
aram
contradições relevantes quanto às circunstâncias do crime e à identificação dos autores, havendo divergência, inclusive, sobre o uso de capacete durante a ação e
sobre

o número de pessoas apresentadas no ato de reconhecimento.

5. Não há nos autos outros elementos autônomos e independentes
de prova
capazes de corroborar a autoria imputada ao réu, como a posse da
res furtiva
ou testemunhos presenciais consistentes.

6. Diante da ausência de provas seguras
sobre a
autoria

e da violação ao procedimento legal de reconhecimento, impõe-se a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento
pessoal
realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar condenação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. O reconhecimento pessoal subsequente, quando contaminado por ato anterior irregular, constitui prova derivada ilícita e é igualmente imprestável
, exigindo a condenação a existência de provas autônomas
.

3. Na ausência de provas autônomas, consistentes e independentes, impõe-se a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; Código de Processo Penal,
arts
. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; TJMT, Apelação Criminal nº 0009966-93.2017.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Machado, j. 31.10.2023; TJMT, Apelação Criminal nº 1007033-57.2022.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 19.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sinvaldo
Pereira de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
que
, nos autos da Ação Penal nº 0005708-35.2017.8.11.0040, o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixada à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia que, em 06 de maio de 2017, por volta das 19h20min, no estabelecimento comercial denominado Executiva Norte Transportes,
em Sorriso
, o apelante, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com corréu não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça
,
exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e dois aparelhos celulares, pertencentes às vítimas
Dani
el
le

Esperoto
Caetano e Rogério Milhomem de Oliveira.

Recebida a denúncia
,
em 03/10/2017, o acusado foi regularmente citado
;
apresentou resposta à acusação, sobreveio instrução criminal com a oitiva das vítimas e o interrogatório do réu e, ao final, foi proferida sentença condenatória nos termos acima relatados.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação e, em suas razões, sustentou, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do mesmo diploma legal. De forma subsidiária, pleiteou o afastamento das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, argumentando que o reconhecimento de pessoas não constitui formalidade absoluta, uma vez que o art. 226 do CPP encerra mera recomendação legal, cuja inobservância não acarreta nulidade quando o ato é confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova. Aduziu, ainda, que a autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos das vítimas, de especial relevância em crimes patrimoniais, não havendo espaço para absolvição ou exclusão das causas de aumento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Élio Américo
, opinou pelo desprovimento do recurso. Destacou que não há nulidade no reconhecimento realizado, uma vez que as disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações e não exigências de caráter absoluto. Ressaltou, ademais, que o conjunto probatório é firme e seguro quanto à autoria e à materialidade do delito, notadamente pelas declarações coerentes das vítimas, e que as majorantes referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo encontram-se configuradas.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, em 06 de maio de 2017, por volta das 19h20min, o acusado
Sinvaldo
Pereira de Souza, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com corréu não identificado, adentrou no estabelecimento comercial denominado Executiva Norte Transportes, situado em Sorriso/MT, com o propósito de subtrair valores e bens pertencentes
a empresa e

às vítimas
Dani
el
le

S
perot
t
o
Caetano e Rogério Milhomem de Oliveira.

Segundo a narrativa acusatória, os agentes anunciaram o assalto, utilizando-se de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Um deles manteve a arma apontada para a vítima
Dani
el
le
e sua filha menor, exigindo silêncio e obediência, enquanto o outro conduziu Rogério para os fundos do estabelecimento, obrigando-o a deitar-se no chão.

Na sequência, os assaltantes localizaram um cofre e tentaram abri-lo, sem êxito. Em seguida, utilizaram um carrinho de transporte de mercadorias na tentativa de retirá-lo do local, mas, diante da dificuldade, acabaram por evadir-se, subtraindo a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie e dois aparelhos celulares pertencentes às vítimas.

O corréu Juliano Cesar Goes não chegou a ser
localizado para
cita
ção
, razão pela qual o processo foi desmembrado em relação a ele, prosseguindo a ação penal apenas em face de
Sinvaldo
Pereira de Souza.

Feita a exposição fática, passa-se
à
análise recursal.

No tocante à preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal suscitada pela defesa, verifica-se que, no caso concreto, a alegação se confunde com o próprio mérito da causa, uma vez que demanda o exame da suficiência e da credibilidade do conjunto probatório produzido nos autos. Desse modo, a análise da questão será realizada em conjunto com o mérito recursal, ocasião em que se apreciará se o reconhecimento realizado, aliado às demais provas colhidas, é apto a sustentar o decreto condenatório.

A defesa técnica do apelante, em suas razões recursais, arguiu, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requereu a absolvição de
Sinvaldo
Pereira de Souza, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, bem como o decote da majorante referente ao concurso de agentes.

Entendo que o recurso defensivo merece provimento, conforme passo a fundamentar
.

A testemunha Rogério Milhomem de Oliveira afirmou, em juízo, que, na fase policial,
lhe
foram apresentados alguns suspeitos, mas não reconheceu nenhum deles. Relatou, contudo, que lhe foi exibida uma fotografia de Juliano César de Goes, apontado como suposto coautor, a quem teria identificado. Quanto ao apelante, entretanto, declarou não
o ter
reconhecido, acrescentando que, no momento da ação criminosa, este utilizava capacete, o que teria dificultado sua identificação.

Sobre tais alegações, destaco trecho de seu depoimento prestado em juízo (ID. 300948895)
:

[...]
Promotora: E aí, o senhor conseguiu reconhecer nessas imagens aí alguém?

Rogério: Olha, a gente não viu imagem, eles pegaram uns rapazes lá né e aí chamou a gente
pra
ir lá fazer o reconhecimento, mas o rapaz que chegou que foi direto de nós lá e ele não estava no dia ele foi preso depois entendeu? Eu não sei se era um dos chefes, eu sei que o que chegou até lá na loja era outro rapaz. Aí eles mostraram uns rapazes que eram de uma quadrilha, né que tinham outros envolvimentos com outras coisas, foi o que no dia os policiais falaram para nós.

Promotora:
E aí o senhor conseguiu reconhecer o que tinha o cabelo maior é isso?

Rogério:
Sim
, esse não foi preso no dia ali que chamaram a gente para ir lá reconhecer os outros entendeu. Ele foi preso depois em uma outra operação lá de que pegaram eles lá com que estava roubando caminhão e desmanchando essas coisas toda entendeu, mas não foi não foi pego
pelo o
ato do assalto.

Promotora: A minha pergunta é só no sentido ser assim quando eles mostraram essas imagens né que deles ou sei lá quando prenderam ele por envolvimento em outro fato o senhor é teve certeza
que
não é essa pessoa que realmente que teve lá na empresa e assaltou o senhor.
O reconheceu como sendo a mesma pessoa que cometeu o crime contra o senhor?

Rogério:
O cabeludo que no caso na época era um cabeludo, um branco, né esse não estava lá no dia que eu fui fazer o reconhecimento lá.

Promotora:
Mas na imagem o senhor reconheceu?

Rogério:
O outro ficou de capacete o tempo todo porque no dia esse branquinho chegou no balcão e no dia que eu fui, que chamaram nós lá e ele não estava lá junto na cela.

Promotora: Quem estava lá na cela?

Rogério: Olha, tinha uns 5 lá tinha um que assim que estavam junto com eles lá né que a gente depois que eles chamaram que chamaram a gente lá esse eu não sei se a senhora está entendendo, mas esse rapaz que foi é que fez o assalto na
agencia
lá ele não estava
,
entendeu
,
tinha eu não lembro sei que era 4 ou era 5 lá porque eu não conhecia.
[...]
.

Assim, conforme se depreende do depoimento
da vítima, prestado em juízo,
suas declarações não contribuíram de forma relevante para a comprovação da autoria delitiva

em relação ao apelante.

Quanto à vítima
Danielle
Sperotto Caetano, verifica-se dos autos que esta teria reconhecido o réu na fase inquisitorial, conforme consta do Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID. 300948399, p. 24). Nesse documento, registra-se que foram colocadas três pessoas para a realização do ato, entre elas o apelante, além de ter sido exibida uma fotografia de Juliano César de Goes, ocasião em que
Danielle
teria reconhecido tanto o apelante quanto Juliano como coautores do crime.

Contudo, em seu depoimento prestado em juízo (ID. 300948895),
Danielle

apresentou versão divergente. Afirmou que, na delegacia, não lhe foi exibida fotografia de Juliano César de Goes, mas sim imagens de um vídeo de segurança em que supostamente o apelante
Sinvaldo
Pereira de Souza e Juliano teriam praticado o roubo a uma farmácia
- tais imagens não se encontram nos autos
. Esclareceu que, a partir dessas imagens, apontou Juliano como autor do crime ocorrido na empresa Executiva Norte Transportes
.

Além disso, quanto à forma como se deu o reconhecimento pessoal, Danielle contradisse o conteúdo do termo formalizado na fase policial, declarando que havia mais de três pessoas no momento da identificação e que nem todas possuíam características físicas semelhantes às do suspeito.

A esse respeito, destacam-se trechos de seu depoimento judicial (ID. 300948895
):

Promotora:

Tá
. Mostraram alguma foto
pra
senhora reconhecer esse de cabelo comprido, alguma coisa?

Dani
e
l
le:
Não. Não mostraram foto nem nada.

Promotora:

Tá
.
Eh
, lá na delegacia,
tô
vendo o seu depoimento aqui, lá na delegacia, ah,
eh
, falando assim que a senhora reconheceu o Juliano por fotografia.

Dani
el
l
e:
Eles me eles, o, tinha um monte de gente lá que
tava
falando de outros assaltos, mas eu mesma não vi, eles não me chamaram lá para ver a fotografia dele. Que a gente foi fazer o reconhecimento do rapaz moreno que tinha sido pego.

Promotora:

Uhum
.
Mas eles mostraram fotos que a senhora, ali quando a senhora
tava
prestando o
o
depoimento, eles mostraram fotos e a senhora disse: "Ah, é esse aqui o cabeludo que foi lá?"

Dani
el
l
e:

Eles mostraram uma imagem de uma, de um outro roubo. Uma imagem, de um outro roubo. E que eram
os mesmo
, os mesmos dois que estavam lá, que foram lá. Mas a foto dele mesmo eu não vi. Era uma imagem na tela assim, do, do, de uma câmera de segurança, acho que foi.

[...]

Defensor Público:
Dona
Dani
e
l
le,
eh
, me
tira
umas dúvidas em relação ao ocorrido.
Eh
, quando eles adentraram lá o estabelecimento, eles estavam,
eh
, portando alguma máscara, capacete ou estavam com o rosto limpo?

Dani
e
l
le:
Rosto limpo.

Defensor Público:

Tá
. A senhora conseguiria,
eh
, descrever para a gente aqui agora, como eram as feições do que tinha cabelo curto, que não segurou a arma, que a senhora,
eh
, informou há pouco?

Dani
e
l
le:
Ele tinha o cabelo curto,
eh
, não era um cabelo muito crespo, assim, enroladinho, bem...

Defensor Público:
Eu não entendi, ele era bem enroladinho ou não era bem enroladinho?

Dani
e
l
le:
Não, não era bem enroladinho. Ele era meio ondulado assim, um pouco alto, mas não era crespo, crespo.
Ele era moreno,
eh
, mais ou menos da cor do meu do meu esposo, né? Moreno escuro. Ah, tinha barba,
eh
, tinha algumas, como se fosse umas cicatrizes de espinha, assim, no rosto que eu pude ver.
Ele era magro.

[...]

Defensor Público:
Entendi.
Eh
, a barba que a senhora se referia a ele, era uma barba rala ou uma barba mais...

Dani
e
l
le:
Sim, que é bem rente na pele.

Defensor Público:
Entendi. Mais rente ao rosto. Entendi.
Tá
.
Eh
, e aí a senhora fez um reconhecimento,
eh
, em delegacia.

Dani
e
l
le:
Sim.

Defensor Público:

Tá
. A senhora se recorda se quando colocaram as três pessoas para fazer o reconhecimento, todos eles tinham a mesma característica? Todos eles eram moreno escuro, com barba e cabelo curto?

Dani
e
l
le:

Todos eles eram morenos, mas tinha mais que três.

Defensor Público:

Tinha mais que três. E, e todos eles possuíam barba também ou só ele que tinha?

Dani
e
l
le:
Tinha dois com barba, tinha um rapaz bem baixinho,
eh
, moreno, que não tinha barba. E tinha um outro que ele nem moreno não era, pelo menos que eu me lembre.

Ainda em relação ao referido depoimento, Danielle afirmou que o autor do crime seria um homem “moreno escuro”, de cor semelhante à de seu marido, apresentando, inclusive, marcas de espinhas no rosto. Contudo, da comparação entre o apelante e o marido d
e Danielle
, Rogério Milhomem de Oliveira, verifica-se que ambos possuem tonalidades de pele bastante
s
distintas (ID. 300948910, p. 14). Ademais, observa-se que o apelante
Sinvaldo
Pereira de Souza, ao menos por ocasião de seu interrogatório, não apresentava as referidas cicatrizes decorrentes de espinhas.

Outro ponto que merece destaque refere-se à contradição existente entre os depoimentos das testemunhas. Rogério Milhomem de Oliveira afirmou que um dos assaltantes teria ingressado no estabelecimento utilizando capacete, permanecendo assim durante toda a ação criminosa. Em sentido diverso, Danielle Sperotto Caetano declarou que ambos os agentes estavam com o rosto descoberto, sem qualquer máscara ou outro meio destinado a disfarçar ou ocultar a aparência.

Dessa forma, verifica-se que o reconhecimento pessoal realizado na delegacia não observou as disposições imperativas do art. 226 do Código de Processo Penal, pois não foram colocadas pessoas com características semelhantes ao suspeito para viabilizar o reconhecimento idôneo. Ademais, no reconhecimento fotográfico, foi exibida à testemunha apenas uma única imagem, em afronta às garantias mínimas previstas no dispositivo legal.

Essas circunstâncias configuram vício insanável no ato de reconhecimento, consoante o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.258 do STJ, segundo o qual o reconhecimento, pessoal ou fotográfico, que não respeita as formalidades do art. 226 do CPP é inválido e não pode servir de lastro à condenação ou a decisões que demandem menor grau de prova.

Ainda que se admitisse, em caráter meramente hipotético, a aplicação do item 4 do Tema Repetitivo nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é possível ao magistrado firmar sua convicção quanto à autoria delitiva com base em provas autônomas, desvinculadas do ato de reconhecimento viciado, no caso concreto tais elementos probatórios inexistem. Isso porque a condenação lastreou-se exclusivamente nos depoimentos das vítimas, não tendo o réu sido surpreendido na posse da
res furtiva
ou
presente
qualquer outro elemento capaz de corroborar a autoria.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS - INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” - PARECER PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. “[...] não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente” (Parecer da PGJ nº 005450-012/201). “Impõe-se a absolvição [...] em que não há nos autos provas seguras a amparar a condenação, sendo o único meio de prova o reconhecimento fotográfico as, que em juízo não atribuem a certeza necessária em relação ao envolvimento do acusado no delito,
externando dúvida no reconhecimento, situação que conduz a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
"(TJMT, N.U 0002028-95 .2018.8.11.0011) (TJ-MT - APR: 00099669320178110006, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2023);

E M E N T A DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. APELO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO. TEMA 1258/STJ. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS PARA COMROVAR A AUTORIA DELITIVA E SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir:
1.
As regras previstas no art. 226, do CPP são de observância obrigatória, sendo vedada a utilização de reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com tais formalidades como fundamento para a condenação, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1258.
2. O reconhecimento realizado na fase inquisitorial mostrou-se inválido, pois ocorreu por meio de exibição isolada da imagem do réu à vítima, sem formação de álbum fotográfico com pessoas de características semelhantes, o que compromete sua
regularidade.
De igual forma, o reconhecimento presencial subsequente também não é válido, pois contaminado pela memória do ato anterior irregular, configurando prova derivada de ato ilícito.

[...]
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o
art
. 226, do CPP é inválido, ainda que ratificado posteriormente em juízo, sendo insuscetível de fundamentar condenação.
A prova derivada de reconhecimento fotográfico irregular contamina o reconhecimento pessoal subsequente, tornando-o imprestável como elemento probatório. Ausentes outros elementos de prova autônomos, consistentes e independentes aptos a demonstrar, com segurança, a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição por insuficiência de provas, à luz do princípio in dubio pro reo
”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10070335720228110006, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 19/09/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/09/2025)
.

Diante do vício no procedimento de reconhecimento pessoal e da ausência de elementos probatórios autônomos e seguros aptos a individualizar a conduta d
o
acusado na suposta empreitada criminosa, impõe-se a absolvição do réu, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
e na regra do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Acolho, portanto, o pleito absolutório do apelante referente art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver o réu
Sinvaldo
Pereira de Souza, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025